Tribunal: TJPA
Processo: 0002763-28.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002763-28.2019.8.14.0006

APELANTE/APELADO: ERISSON LUCAS SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL)

RECURSO DE
ERISSON LUCAS SILVA ARAÚJO

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
04/04/2019
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
18/03/2024
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, V C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 01 (UM) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 4 (QUATRO) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP).
IMPROVIMENTO.

VERIFICA-SE QUE A PROVA PRODUZIDA DEMONSTRA UNICAMENTE QUE O RÉU ESTAVA NA POSSE DO VEÍCULO AO SER ABORDADO PELOS POLICIAIS. O ARCABOUÇO PROBATÓRIO É INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE ELE TEVE PARTICIPAÇÃO NA ADULTERAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO, CABENDO O ÔNUS DESSA PROVA À ACUSAÇÃO. À VISTA DISSO, DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
conceder provimento
ao recurso da
defesa
e
negar provimento
ao recurso do
Ministério Público
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém, 19 de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ERISSON LUCAS SILVA ARAUJO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença (ID 20516626), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou
Erisson Lucas Silva Araújo
às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 180 do CPB.

Narrou a
denúncia
(ID 20516597), que no dia 17/03/2019, por volta de 18h50min, na avenida Arterial 5, próximo a Loja Monolito, bairro Paar, foi preso em flagrante

ERISSON LUCAS SILVA ARAUJO
, por estar na posse da motocicleta Honda/NXR 150 BROS ES, cor laranja, placa OFN-63285, a qual constava registro de roubo desde 17/02/2019.

Consta que, na ocasião, o policial militar, Rafael Sestare Vasconcelos, estava em ronda pela avenida Arterial 5, acompanhado do SD PM Wanzeller, quando vislumbraram o réu conduzindo a motocicleta, em via pública, momento em que fizeram a abordagem policial.

Durante a averiguação, foi possível constatar que a numeração do Chassi do motor encontrava-se adulterada e, em razão disso, decidiram levar o acusado e a motocicleta para a delegacia.

Em depoimento, a vítima, Fabrício Cecim de Souza relatou que, por volta de 01h00, na Avenida Arterial 18, bairro Coqueiro, estacionou sua motocicleta, enquanto lanchava com sua esposa em um local próximo. Disse que, quando retornaram, perceberam que sua motocicleta tinha sido furtada, então acionaram a guarda municipal.

Em depoimento, o acusado afirmou ter comprado a motocicleta em agosto de 2018 de um rapaz chamado Eduardo, o qual lhe vendeu o veículo pelo valor de R$ 2.500,00. Negou ter conhecimento sobre a procedência da motocicleta.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, pela prática dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, art. 304,
caput
, e 311,
caput
, todos o CPB.

Em ID 20516597 – fls. 06/07, recebida a denúncia no dia 01/04/2019;

Em ID20516598, Resposta à acusação;

Em ID 20516598 – fls. 12/13, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/05/2019;

Em ID 20516599, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/06/2019;

Na
sentença
(ID 20516625), no dia 18/03/2024, o Magistrado considerou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o apelante nas penalidades do art. 180 do CPB, e absolvê-lo das imputações previstas no art. 304 e 311, ambos do CPB, com fundamento no art. 386, VII do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 20516627), o Ministério Público
requereu a reforma da sentença, para que o acusado Erisson Lucas Silva Araujo seja condenado nas penas do crime previsto no art. 311 do CPB.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 20516639), a Defesa de Erisson Lucas Silva Araújo requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Em
razões recursais
(ID 20516641), a Defesa de Erisson Lucas Silva Araújo pugnou, preliminarmente, pela extinção da punibilidade em face da ocorrência da prescrição estatal. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela revisão da pena-base, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 20516646), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 21720240), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso da defesa de Erisson Lucas Silva Araújo, e pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ERISSON LUCAS SILVA ARAUJO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença (ID 20516626), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou
Erisson Lucas Silva Araújo
às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 180 do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

RECURSO DE ERISSON LUCAS SILVA ARAUJO

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Em primeiro tópico, a defesa requer que seja reconhecida
a
extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

O pleito merece prosperar.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 04/04//2019,
consoante se verifica em ID 20516597 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 18/03/2024
(ID 20516625), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 180 do CPB.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, embora o Ministério Público Estadual tenha interposto Apelação, o pedido contido no presente recurso não vai influenciar na pena do crime de receptação, uma vez que busca somente a condenação do réu pelo delito previsto no art. 311 do CPB. Assim, diante da preclusão, concreta e definitiva a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para o crime de receptação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

Entendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 180 do CPB
.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

4 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (04/04/2019) e a prolação/publicação da sentença penal condenatória recorrível (18/03/2024), transcorreu
período superior a 4 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Erisson Lucas Silva Araújo
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP)

O presente recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, objetiva a reforma da sentença penal na parte que
absolveu
o apelado
ERISSON LUCAS SILVA ARAÚJO
do crime tipificado no
art. 311 do Código Penal,
sob o fundamento de ter restado provado a ocorrência do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não

merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Em que pese restar provada nos autos a materialidade do delito, através do registro de ocorrência e do auto de apreensão, não há prova suficiente em relação à autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, militando a dúvida em favor do réu.

Isso porque, quanto a este tipo penal, resta impossível presumir a sua autoria, tendo em vista a dificuldade de se determinar quando a adulteração foi feita e por quem, podendo ter sido realizada anteriormente à aquisição do bem pelo réu.

A prova testemunhal resume-se aos depoimentos dos policiais que, embora confirmem a constatação de adulteração do CHASSI, do veículo Honda/NXR 150 BROS ES, cor Laranja, placa OFN-63285, cor prata, não há prova evidente de que o acusado seja o autor das contrafações.

Não se descarta a possibilidade de que tenha sido o réu o autor, mas tanto o contexto probatório carreado aos autos, como a sentença, não ultrapassa a linha da probabilidade e presunção, sendo que mera suspeita não autoriza juízo condenatório.

Em suma, a prova coligida aos autos não emite certeza de que o réu tenha sido o autor das adulterações, não se podendo presumir a autoria pelo fato de o veículo ter sido apreendido em seu poder. É possível que já tivesse recebido o automóvel naquelas condições.

Neste esteio, entendo que o arcabouço probatório produzido nos autos é insuficiente para determinar a autoria da adulteração do automóvel, cabendo o ônus da prova à acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL VERIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP), PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INCAPAZ DE COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação em que o réu pleiteia a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ante a ausência de provas da autoria delitiva, afirmando que quando comprou a motocicleta de uma terceira pessoa a mesma já havia sido adulterada. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a prova produzida demonstra unicamente que o réu estava na posse da motocicleta ao ser abordado pelos policiais militares. O arcabouço probatório é insuficiente para demonstrar que o mesmo teve participação na adulteração do chassi e da placa do veículo, cabendo o ônus dessa prova à acusação. À vista disso, deve o réu ser absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido.
TJ – CE, APR 00165158020168060043, Relator: Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, Publicado em: 27/10/2021).

Assim,
mantenho a absolvição de ERISSON LUCAS SILVA ARAÚJO
, em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
conceder provimento
ao recurso da
defesa
e
negar provimento
ao recurso do
Ministério Público
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024